Tribunal: TJDFT
Processo: 0712948-14.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712948-14.2017.8.07.0018 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA RECORRIDO: LUCIANO FERNANDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLÊNCIA DA CONSTRUTORA. INEFICÁCIA DA GARANTIA EM RELAÇÃO AO TERCEIRO DE BOA-FÉ ADQUIRENTE DO IMÓVEL. SÚMULA 308/STJ. ANALOGIA. APLICABILIDADE. O terceiro de boa-fé adquirente de imóvel, especialmente aquele que cumpre o contrato de compra e venda quitando o preço avençado, não pode ser prejudicado por outra relação jurídica, estabelecida entre o financiador e o construtor inadimplente, em observância aos princípios constitucionais da função social do contrato e da propriedade (art. 170, caput, CF), do direito à moradia (art. 6o, CF), da boa-fé objetiva e da segurança jurídica. Revela-se aplicável à alienação fiduciária, por analogia, o disposto no enunciado de Súmula no 308 do Superior Tribunal de Justiça. A despeito de o verbete tratar da hipoteca, a razão de ser entre os institutos é semelhante, devendo-se, portanto, buscar a preservação do compromisso de compra e venda em favor do consumidor, parte vulnerável da relação jurídica. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 369 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da produção de prova pericial para a comprovação de que as unidades imobiliárias objeto de discussão nos presentes autos teriam sido adquiridas de boa-fé, ao argumento de que teria sido cerceado em seu direito de defesa. Invoca divergência jurisprudencial com paradigma do Superior Tribunal de Justiça; b) artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997, alegando a impossibilidade de aplicação do enunciado 308 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça no caso em exame, ao argumento de que não se pode confundir o instituto da hipoteca com o da alienação fiduciária em garantia. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 369 do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, o pedido do apelante para que o autor traga as autos a comprovação do efetivo repasse dos valores previstos nas promessas de compra e venda em nada acrescenta ao que já restou demonstrado nos autos, bem como não tem qualquer razão de ser a perícia contábil requerida com o fim de que sejam analisados os documentos originais, especialmente recibos, cópias de cheques e declarações de imposto de renda do autor” (ID Num. 11832072 - Pág. 7), concluindo que “In casu, entendo que o autor desincumbiu-se de provar o pagamento integral dos imóveis adquiridos, sendo que as provas pretendidas pelo banco réu apenas reforçariam o que já está demonstrado nos autos” (ID Num. 11832072 - Pág. 7). Assim, rever tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Igual sorte colhe o especial lastreado na suposta afronta aos artigos 26 e 27, ambos da Lei 9.514/1997. Isso porque a decisão colegiada no tocante à possibilidade de aplicação, por analogia, do enunciado 308 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça aos casos de alienação fiduciária está em perfeita sintonia com o entendimento da Corte Superior. Confira-se: DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEFICÁCIA DE GARANTIA CUMULADA COM DESCONSTITUIÇÃO DE GRAVAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA FIRMADA ENTRE A CONSTRUTORA E A RECORRENTE. INEFICÁCIA EM RELAÇÃO AO ADQUIRENTE DO IMÓVEL. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 308/STJ. 1. Ação declaratória de ineficácia de garantia cumulada com desconstituição de gravame, por meio da qual se objetiva a proibição de alteração do registro de imóvel, bem como a declaração de ineficácia e a desconstituição do gravame existente sobre o bem. 2. Ação ajuizada em 04/02/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/07/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal, a par de analisar acerca da ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, é definir se a alienação fiduciária firmada entre a construtora e a recorrente - exercendo atividade equiparável a agente financeiro - tem eficácia perante a adquirente do imóvel, de forma a se admitir a aplicação analógica da Súmula 308/STJ. 4. Não há que se falar em violação do art. 1.022 DO CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte. 5. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, § 1o, V, do CPC/2015. 6. De acordo com a Súmula 308/STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel. 7. A Súmula 308/STJ, apesar de aludir, em termos gerais, à ineficácia da hipoteca perante o promitente comprador, traduz hipótese de aplicação circunstanciada da boa-fé objetiva ao direito real de hipoteca. 8. Dessume-se, destarte, que a intenção da Súmula 308/STJ é a de proteger, propriamente, o adquirente de boa-fé que cumpriu o contrato de compra e venda do imóvel e quitou o preço ajustado, até mesmo porque este possui legítima expectativa de que a construtora cumprirá com as suas obrigações perante o financiador, quitando as parcelas do financiamento e, desse modo, tornando livre de ônus o bem negociado. 9. Para tanto, partindo-se da conclusão acerca do real propósito da orientação firmada por esta Corte - e que deu origem ao enunciado sumular em questão -, tem-se que as diferenças estabelecidas entre a figura da hipoteca e a da alienação fiduciária não são suficientes a afastar a sua aplicação nessa última hipótese, admitindo-se, via de consequência, a sua aplicação por analogia. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido, com majoração de honorários. (REsp 1837203/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/11/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 1557858, Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017